Tribunal: TJDFT
Processo: 0729998-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. VIOLAÇÃO. MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO. APURAÇÃO. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000/2021. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e acolheu o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aplicar o art. 595, inc. V, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para apurar o valor a ser recuperado pela violação do medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da irregularidade no medidor por intermédio de prova pericial gera o direito da concessionária de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme os critérios sucessivos do art. 595 da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
____________
Dispositivos relevantes citados: ANEEL, Resolução n° 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0715914-88.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 29.1.2025.